Tribunal: TJMT
Processo: 1019749-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019749-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 053.437.941-90 (EMBARGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
VIA INADEQUADA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
pela Instituição Financeira
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, sob o fundamento de que o pagamento realizado pelo devedor a credor putativo, de boa-fé, descaracterizou a mora. O embargante alega contradição no julgado, sustenta a inexistência de acordo, culpa exclusiva do consumidor, inaplicabilidade da teoria do credor putativo e da Súmula 479 do STJ, pleiteia o prosseguimento da ação para apuração de saldo remanescente, a extinção do feito sem resolução do mérito ou a redução dos honorários, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à inexistência de acordo e à fraude no boleto; (
ii
) estabelecer se o embargado agiu sem diligência ao efetuar o pagamento; (
iii
) determinar se se aplica a teoria do credor putativo (art. 309 do CC); (
iv
) verificar a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da Súmula 479 do STJ; (v) analisar se o valor pago quitaria integralmente o contrato; (vi) definir se o caso ensejaria improcedência ou extinção sem resolução do mérito; (
vii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios; e (
viii
) aferir a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

O colegiado reconhece que o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo é válido e eficaz quando o erro é escusável e o devedor age com diligência ordinária, conforme o art. 309 do Código Civil.

O boleto quitado continha dados corretos do contrato, do veículo e das parcelas vencidas, circunstância apta a gerar legítima confiança no consumidor médio.

A utilização de informações contratuais sensíveis por fraudador evidencia falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A descaracterização da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo a improcedência do pedido.

A purgação da mora não implica quitação integral do contrato, mas apenas das parcelas vencidas, permanecendo exigíveis as vincendas, nos termos contratuais.

A descaracterização da mora conduz à improcedência do pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, não configurando hipótese de extinção sem resolução do mérito prevista no art. 485, IV, do CPC.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, observando natureza e complexidade da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria controvertida.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para reforma do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O pagamento de boa-fé a credor putativo, com erro escusável, é válido e descaracteriza a mora, nos termos do art. 309 do Código Civil.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A descaracterização da mora em ação de busca e apreensão conduz à improcedência do pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69; CC, art. 309; CDC, art. 14 e § 3o, II; CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2o, 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025,
DJe
28.8.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025,
DJe
4.7.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024,
DJe
22.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1019749-40.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

EMBARGAD
O
:
BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A contra acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
em face do embargado
BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA
,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, sustentando que: (i) não realizou nenhum acordo com a parte embargada, sendo que o boleto fraudulento foi encaminhado por canal não oficial do Banco; (
ii
) o embargado não entrou em contato com a assessoria de cobrança ou com o Banco para se certificar da veracidade do boleto, assumindo os riscos do pagamento; (
iii
) no boleto e na minuta acostada consta a logo da Assessoria de cobrança PASCHOALOTTO, mas o beneficiário do boleto possui CNPJ diverso; (
iv
) não se aplicaria ao caso a teoria do credor putativo, pois não foram preenchidos os requisitos do erro escusável e da boa-fé; (v) incidiria a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não se aplicando a Súmula 479 do STJ; (vi) subsidiariamente, caso mantido o entendimento sobre o pagamento de boa-fé, o valor pago não quitaria integralmente o contrato de financiamento, devendo ser permitido o prosseguimento da ação para juntada de planilha de débito com amortização do valor pago; (
vii
) alternativamente, a ação deveria ser julgada extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e não improcedente; (
viii
) os honorários advocatícios fixados seriam excessivos, devendo ser reduzidos.

Afirma que os embargos não possuem caráter protelatório, mas visam ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, invocando a Súmula 98 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão embargado, mas, em verdade, busca a rediscussão do mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo que: (i) o pagamento efetuado de boa-fé a credor putativo é válido e eficaz, desde que o erro seja escusável e o devedor tenha agido com diligência ordinária, conforme o art. 309 do Código Civil; (
ii
) o boleto quitado continha todos os dados corretos do contrato, do veículo e das parcelas vencidas, circunstância apta a induzir o consumidor médio à confiança legítima na aparência de regularidade da cobrança; (
iii
) a utilização de informações contratuais sensíveis por terceiro fraudador evidencia falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira; (
iv
) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (v) a descaracterização da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo a improcedência do pedido.

Quanto à alegação de que o embargado não teria agido com a diligência necessária ao efetuar o pagamento sem verificar a autenticidade do boleto, o acórdão expressamente consignou que "o apelado agiu com a diligência que se espera do homem médio, efetuando o pagamento por meio de boleto que continha todas as informações corretas sobre o contrato e as parcelas em aberto. Não se pode exigir do consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, que verifique a autenticidade do CNPJ do beneficiário do boleto ou que entre em contato com a instituição financeira para confirmar a veracidade do acordo, especialmente quando todas as informações constantes do documento são precisas e fidedignas."

No tocante à aplicação da teoria do credor putativo e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, com base no art. 309 do Código Civil e na Súmula 479 do STJ, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Em relação ao argumento de que o valor pago não quitaria integralmente o contrato, o acórdão também abordou a questão, esclarecendo que "a purgação da mora, no caso em apreço, não implica quitação integral do contrato, mas tão somente o pagamento das parcelas em atraso, permitindo a continuidade do contrato de financiamento. O pagamento realizado pelo apelado, conforme minuta de acordo, refere-se apenas às parcelas vencidas, não abrangendo as vincendas, que continuam a ser devidas nos termos do contrato original."

Quanto ao pedido de extinção sem resolução do mérito, o acórdão fundamentou adequadamente que "a descaracterização da mora não implica ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim improcedência do pedido, por ausência de fundamento material para a busca e apreensão do bem. Trata-se, portanto, de resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, como corretamente decidido pelo juízo a quo."

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou sua fixação nos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, concluindo pela adequação e proporcionalidade do percentual fixado.

Verifica-se, portanto, que não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, pretendendo o embargante, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do julgado que não apresente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação
rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que tange ao prequestionamento, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos legais pertinentes à controvérsia, notadamente os
arts
. 309 do Código Civil, 14 do CDC, 485, IV, e 487, I, do CPC, bem como a Súmula 479 do STJ, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026